Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723063-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMAR CORDEIRO DE BRITO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB: “A arguição de nulidade é defesa cabível em quaisquer das modalidades de execução. Alega a nulidade de citação e o adimplemento do débito. A parte executada manifestou-se no ID. 123147248. DECIDO. A parte executada compareceu, espontaneamente, aos autos, e juntou procuração com poderes para receber citação (ID. 110682433), suprindo a necessidade do envio de comunicação por comparecimento espontâneo e inequívoco. No mais, sob a alegação de adimplemento da dívida, ressalto que a exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do artigo 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. A questão, se o caso, poderá ser abordada em embargos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 118921945. Promova o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos.” O Agravante sustenta que a inexigibilidade do título executivo pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade. Salienta que os documentos dos autos demonstram que a quantia destinada à aquisição de veículo está quitada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a satisfação do crédito e extinguir a execução. É o relatório. Decido. Em princípio, por sua própria natureza, a matéria de que se cogita (pagamento) extravasa os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. Questões atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. (...) Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (...) Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” Com esse regramento, o Código de Processo Civil de 2015 tornou ainda mais clara e visível a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a arguição de temas considerados de ordem pública. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: “Nem no procedimento incidental do cumprimento da sentença, nem na ação autônoma de execução, restou inviabilizado o recurso à exceção (ou objeção) de pré-executividade (ou de não-executividade). Dentro dos pressupostos e requisitos da construção doutrinária e jurisprudencial anteriores à reforma da execução forçada, continua cabível a impugnação por simples petição, a qualquer tempo, para impedir a penhora ou para fazer cessar a execução a que faltem pressupostos processuais ou condições da ação. (in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 17/67)” Com efeito, a existência de obrigação certa, líquida e exigível encartada em título executivo constitui pressuposto nuclear da execução e, na medida em que traduz matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz e suscitada pela parte incidentalmente. Mas é preciso atentar para o fato de que o cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, de cunho substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, de cunho formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.136.144/RJ, 1a Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010)” Nesse sentido continua coesa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO NA SÚMULA 393/STJ E NO RESP 1.104.900/ES, JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende pelo cabimento da exceção de pré-executividade nas situações em que as questões podem ser conhecidas de oficio pelo Magistrado e que não demandem dilação probatória. (...) (AgInt no AREsp 1.293.005/SP, 1a T., rel. Min. Manoel Erdhart, DJe 20/05/2021)” O aspecto formal deve ser destacado: por representar mero incidente processual, a exceção de pré-executividade pressupõe a desnecessidade de produção de prova, dada a inexistência de fase tipicamente instrutória no processo de execução. Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274)” Nessa ordem de ideias, a arguição de quitação da dívida cobrada in executivis em princípio extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade, mormente quando refutada pelo exequente, como no caso em tela (ID 123147250 dos autos de origem). Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “CPC/73. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. CPC/73 333, II. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. É título executivo extrajudicial o acordo de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC/73 585, II). 3. Havendo necessidade de dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré executividade. 4. O adimplemento é fato extintivo da obrigação cuja prova incumbe ao devedor (CPC/73 333, II). (AGI 20140020089737, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 22/08/2018)” Trata-se, com efeito, de matéria que deve ser suscitada mediante embargos à execução, nos termos do artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.” Ainda que se possa estender excepcionalmente a abrangência da exceção de pré-executividade, de molde a contemplar a alegação de pagamento, tal como propugna parte da jurisprudência, isso não prescindiria da existência de prova inequívoca e incontroversa, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que a autenticidade da quitação alegada pelo Agravante foi impugnada na resposta à exceção de pré-executividade (ID 123147250 dos autos de origem). Portanto, mesmo com a expansão cognitiva da exceção de pré-executividade não seria viável o seu acolhimento devido à controvérsia que recai sobre o pagamento afirmado pelo Agravante. Ante, pois, a inexistência da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator